Tribunal: TJDFT
Processo: 0730927-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. PRODUTO ADQUIDO NO EXTERIOR. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA No 08 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 340,23, referente ao valor da compra não entregue.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a compra não foi realizada consigo, mas sim com a empresa Amazon US (norte-americana). Alega, ainda, a inaplicabilidade do direito brasileiro e a incompetência da jurisdição brasileira para apreciação da demanda, asseverando que deve ser observada a legislação do local em que foi efetivada a compra, em atenção ao artigo 9o do Decreto-Lei 4.657/42. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a existência de responsabilidade do recorrente quanto aos prejuízos sofridos pela recorrida em decorrência de compra efetivada com empresa estrangeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação, como a legitimidade passiva ad causam, são analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. Na hipótese, o que se discute é a existência de responsabilidade da empresa recorrente quanto aos fatos relatados, de modo que não há que se falar na sua impertinência subjetiva. A responsabilidade pelo evento é matéria de mérito e demanda a análise do acervo probatório. Preliminar afastada.
5. Preliminar de competência da justiça brasileira. Em relação à competência para o processamento da ação, cabe fazer referência ao artigo 21, inciso I e parágrafo único, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar ações em que o réu tenha domicílio no Brasil, ou, no caso das pessoas jurídicas, agência, filial ou sucursal no país, e, ainda, ao artigo 22, inciso II, do CPC, que determina a competência da jurisdição nacional para julgar as ações decorrentes de relação de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Deste modo, não há impedimento para que a ação seja processada no Brasil. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 1128640, 1248742. Preliminar afastada.
6. A Súmula no 8 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõe que “os produtos de consumo adquiridos em país estrangeiro não gozam da mesma proteção jurídica outorgada pelas normas brasileiras de proteção e defesa do consumidor, destinadas aos negócios celebrados em território nacional”. Assim, deve ser afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor da demanda em análise. Veja-se: TJDFT, Acórdão 1201105.
7. Na hipótese, a compra foi efetuada integralmente nos Estados Unidos e seria entregue neste mesmo país, por meio da empresa Amazon norte-americana (IDs 64787421 e 64787422). A recorrida, inclusive, buscou atendimento junto à empresa estrangeira (ID 64787423 e 64787424), sem que se vislumbre a ocorrência de confusão entre a pessoa jurídica americana e a brasileira.
8. De fato, o contrato foi celebrado unicamente com a empresa americana, que é pessoa jurídica distinta da recorrente, sem que exista, portanto, nexo causal entre os fatos narrados nos autos e qualquer conduta da empresa Amazon do Brasil. Ausente requisito essencial para a configuração da responsabilidade civil, impõe-se a reforma da sentença para que seja afastada a condenação da recorrente ao pagamento dos danos materiais.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminares rejeitadas.
10. Recurso provido para excluir a condenação da recorrente ao pagamento de R$ 340,23 (trezentos e quarenta reais e vinte e três centavos), julgando improcedentes os pedidos iniciais.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 21, inciso I, e 22, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 8 da TUJ; TJDFT, Acórdão 1128640, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 3.10.2018; TJDFT, Acórdão 1248742, Rel. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 13.5.2020; TJDFT, Acórdão 1201105, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 10.9.2019.